Tribunal: TJDFT
Processo: 0721210-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721210-27.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCA MENDES DE LIMA RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ATO PROTELATÓRIO REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. TERMO DE ADESÃO. REGULAMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDORA/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA INCERTEZA QUANTO AO OBJETO CONTRATADO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de não conhecimento do recurso, fundamentada apenas na suposição de prática de ato protelatório, não merece ser acolhida, notadamente porque o princípio do duplo grau de jurisdição, compreendido a partir do princípio do devido processo legal e da estrutura do Poder Judiciário em tribunais e juízes, garante à parte inconformada a reanálise do pronunciamento que pôs fim à fase cognitiva com a extinção do processo com ou sem julgamento de mérito. 2. Na contratação de cartão de crédito consignado pela consumidora, que pode analisar as regras e condições para contratação e uso do crédito a ser disponibilizado, inviável se mostra a possibilidade de reconhecer publicidade enganosa e violação ao dever de informação ampla, quando o produto oferecido corresponde ao formalmente pactuado e livremente aceito e gozado pela apelada sem expressar nenhuma insatisfação oportuna ao fornecedor sobre a alegada discrepância entre a modalidade de mútuo utilizada e a diversa alegadamente pretendida pactuar. 3. Mostra-se válido o contrato de cartão de crédito consignado avençado, porque a consumidora obteve todos os esclarecimentos sobre o uso e modo de realização do pagamento e expressamente assentiu com as regras estabelecidas pela instituição financeira fornecedora sobre a remuneração e modo de amortização do débito, sem que se verifique a obtenção de vantagem exagerada, abusividade ou onerosidade excessiva no negócio jurídico celebrado. 4. A clareza das informações sobre o cartão de crédito consignado e acerca do pagamento mínimo do débito mediante consignação em folha de salário da consumidora de percentual suficiente apenas para remuneração dos juros e encargos financeiros incidentes, e a experiência desta contratante em tomada de empréstimos bancários, inclusive para adimplemento mediante consignação do débito diretamente na remuneração perante o órgão pagador, afasta a possibilidade de reconhecimento de erro substancial a viciar o consentimento em relação ao negócio jurídico convencionado. 5. Encargos pactuados conforme operação admitida em mútuo contraído com instituição financeira. Lei 4.595/1964. Enunciados 541 e 596 do c. STJ. 6. Sem a constatação de recebimento indevido pela instituição financeira fornecedora, não há cabimento para o pleito de repetição do indébito. 7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação conhecida e provida. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos artigos 138 e 139, inciso I, do Código Civil, 6o, incisos III, IV, V e VI, 14, 39, incisos I, III, IV e V, 42, parágrafo único, e 51, § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 1o, incisos I e II, e 2o, § 2°, inciso I, alíneas “a” e “b”, ambos da Lei 10.820/2003, asseverando, em síntese, que o recorrido não teria cumprido o dever de informação quanto às cláusulas descritas no contrato, induzindo a recorrente em erro. Defende que a suposta liberação do crédito consignado na modalidade fornecida pelo banco recorrido só seria possível com a aquisição de um cartão de crédito, o qual não foi solicitado, tendo-lhe ensejado uma dívida excessivamente onerosa. Afirma que faria jus à indenização por dano moral. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 138 e 139, inciso I, ambos do Código Civil, 6o, incisos III, IV, V e VI, 14, 39, incisos I, III, IV e V, 42, parágrafo único, e 51, § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, assim como 1o, incisos I e II, e 2o, § 2°, inciso I, alíneas “a” e “b”, ambos da Lei 10.820/2003. Isso porque já decidiu o STJ que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/5/2021 e AgInt no REsp 1907916/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/10/2021). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não mereceria prosseguir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. A uma, porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. E, a duas, porquanto “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no AREsp 1895342/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027